Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-21.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000215-21.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE DE SOUZA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI MUNICIPAL Nº 402/2016. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO A PARCELA ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O autor, professor da rede municipal de ensino, ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Itiúba, buscando o recebimento de 60% dos valores oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, referente a diferenças do FUNDEF/FUNDEB. 2. A sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência da Lei Municipal nº 402/2016 que disciplina o rateio dos recursos e a realização de pagamentos ao autor, conforme demonstrado nos contracheques juntados aos autos. 3. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, sustentando omissão na sentença quanto à análise de documentos essenciais, além de alegar que a Lei Municipal nº 402/2016 violaria a Lei Federal nº 11.494/2007 por incluir professores inativos no rateio dos recursos. 4. O Município apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões. Os autos foram distribuídos à Primeira Câmara Cível, sendo o recurso encaminhado para julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus ao recebimento de 60% dos recursos do precatório do FUNDEF/FUNDEB, em razão de suposta ausência de pagamento proporcional aos professores em efetivo exercício e eventual desconformidade da legislação municipal com a norma federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, pois deixou de apresentar prova documental ou cálculo que evidenciasse a quantia devida. 7. O Município, por sua vez, comprovou a existência de lei específica local — Lei Municipal nº 402/2016 — regulamentando a destinação dos valores, além de demonstrar o pagamento ao autor. 8. O direito pleiteado possui natureza coletiva, dependente de deliberação administrativa e regramento específico, sendo inviável sua concessão de forma individualizada sem comprovação de irregularidade concreta. 9. A alegação de afronta à Lei Federal nº 11.494/2007 não se sustenta, uma vez que a norma confere autonomia aos entes federativos para disciplinar a forma de distribuição, desde que respeitado o mínimo legal. 10. Não há nos autos prova de que os repasses tenham sido realizados em desconformidade com o critério legal de destinação aos profissionais da educação em efetivo exercício. 11. Inexistindo demonstração robusta de ilegalidade na atuação do ente municipal, impõe-se a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: “É incabível a cobrança individual de valores oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB sem demonstração de irregularidade específica na execução da legislação municipal que rege o rateio dos recursos”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000215-21.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .